Tribunal: TJDFT
Processo: 0744983-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0744983-03.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DARLAN DE JESUS IMPETRANTE: TALINA DE SOUSA BATISTA AUTORIDADE: JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE SANTA MARIA DESPACHO Trata-se de HABEAS CORPUS impetrado em favor de DARLAN DE JESUS, em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara Criminal de Santa Maria. Em suas razões, o impetrante não formulou pedido liminar. Solicitem-se as informações à autoridade coatora. Em seguida, à d. Procuradoria de Justiça. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, D.F., 13 de outubro de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator